Tribunal: STF
Processo: AI 629041
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. LEI 8.112/90. ALEGADA
   OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do tema constitucional, no
   caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei
   8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - Agravo regimental
   improvido.